Tribunal: STF
Processo: ARE 1594539
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  DECISÃO MISTA. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO NESSA PARTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. VERBETES Nº 282 E 356 DA SÚMULA DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por T. A. B. contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público Federal para determinar o prosseguimento da ação penal movida em face da recorrente quanto à imputação dos crimes previstos nos arts. 218-B e 231 do Código Penal. O pronunciamento ficou assim ementado:  

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOAS PARA FINS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL. ALICIAMENTO DE MENOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Federal contra sentença que absolveu sumariamente a acusada quanto ao crime previsto no crime previsto no art. 231 (atualmente, art. 149- A) do Código Penal e que, ademais, extinguiu, sem exame do mérito, a ação penal quanto às imputações dos arts. 218-B, 229, 230, 297 e 299, todos do CP, com fulcro no art. 395, II e III do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a acusada pode ser responsabilizada criminalmente no Brasil pela prática de tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual, nos termos do art. 231 (atualmente, art. 149-A) do Código Penal; e (ii) estabelecer se a acusada pode responder, perante a Justiça brasileira, pelo crime de exploração sexual de menor, previsto no art. 218-B do Código Penal, ainda que parte do delito tenha se consumado no exterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A acusada, embora residente no exterior, promoveu o aliciamento e o transporte de sua prima (uma das vítimas) no Brasil, mediante fraude e abuso de confiança, com o fim de explorá-la sexualmente na Europa, o que configura, em tese, a prática dos crimes tipificados no art. 231 (vigente à época) e no atual art. 149-A do Código Penal.
4. Mesmo que a exploração sexual tenha se consumado no exterior, a execução do delito do art. 231 (atual 149-A) do Código Penal teve início no Brasil, onde a vítima foi aliciada. Portanto, a acusada, no exterior, contribuiu para a prática do crime iniciado no Brasil, o que atrai a competência da Justiça brasileira, nos termos do art. 70, § 1º, do Código de Processo Penal.
5. Também no exterior, a acusada, ao lado de uma vítima menor de idade, também enviada para exploração sexual na Europa, convenceu a coautora, que estava no Brasil, a dificultar a evasão da menor do contexto de exploração sexual, por meio de conversa telefônica, tendo, assim, contribuído para a prática do crime do art. 218-B do Código Penal, cuja execução também se iniciou no Brasil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.” (e-doc. 122)

2. Embargos de declaração não obtiveram êxito (e-doc. 128).

3. Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXIX, LIV e LV, e 109, inc. V, da Constituição da República. Afirma que o acórdão recorrido, ao promover uma interpretação extensiva e analógica dos tipos penais dos arts. 149-A e 218-B do Código Penal para alcançar condutas praticadas integralmente no exterior, violou frontalmente o princípio da legalidade.  Argumenta que a absolvição sumária, prevista no art. 397 do CPP, “é uma decisão de mérito que, para ser revertida, demandaria uma cognição exauriente, o que não ocorreu. O acórdão, na prática, condenou a recorrente a responder a um processo penal sem que lhe fosse garantida a plenitude de defesa em primeira instância, com toda a instrução probatória a que teria direito”. Sustenta, ainda, a incompetência da Justiça Federal para o processo e julgamento da causa, aduzindo que todos os supostos atos executórios teriam ocorrido fora do território nacional (e-doc. 132).

4. O recurso extraordinário teve o seguimento negado em relação ao art. 5º, incs. LIV e LV, da Constituição Federal, em razão da incidência do Tema 660, e, quanto aos demais fundamentos suscitados, não foi admitido por inexistir ofensa direta à Constituição (e-doc. 37).

5. No presente agravo, a recorrente afirma que o acórdão recorrido, ao ampliar a competência federal para além dos limites da Constituição Federal, cometeu uma violação direta e frontal à Carta Magna, e não meramente reflexa. Assevera não pretender reexame fático, mas apenas revaloração jurídica, matéria plenamente admitida na via extraordinária. Requer seja determinado o processamento e a subida do recurso extraordinário para que esta Suprema Corte possa analisar o mérito da controvérsia.

É o relatório. 

Decido. 

6. Verifica-se que o Tribunal de origem, ao negar seguimento, em parte, ao recurso extraordinário, assentou estar o acórdão recorrido em conformidade com a tese fixada no julgamento do Tema 660 da Repercussão Geral.

7. Nesse ponto, revela-se incabível o presente agravo, uma vez que compete aos Tribunais de origem aplicar a orientação firmada em feitos submetidos à sistemática da repercussão geral, não cabendo a esta Corte o reexame do acerto dessa aplicação por meio de agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).

8. No mais, quanto à suposta violação aos arts. 5º, inc. XXXIX, e 109, inc. V, da Constituição da República, verifico que a matéria constitucional alegada não foi tratada no julgamento da apelação. Ausente, pois, o seu indispensável prequestionamento.

9. O debate prévio sobre o tema de natureza eminentemente constitucional é pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, uma vez que a Suprema Corte deve proceder a um cotejo entre a questão abordada pelo acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.

10. No caso em análise, após detido exame dos autos, verifico que a matéria constitucional não consta da fundamentação do acórdão recorrido, não tendo sido suscitada, oportunamente, por ocasião da apelação dirigida ao Tribunal a quo. Embora tenham sido opostos embargos de declaração, observa-se, pela análise da respectiva petição, que a defesa limitou-se a prequestionar os incs. XLVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição, afirmando a existência de contradição e omissão quanto à teoria da ubiquidade e à ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

11. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal a quo tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional invocado (cf. ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 08/09/2020, p. 22/09/2020). 

12. Importa alertar, noutro giro, segundo cristalizada concepção do Supremo, que ao prequestionamento explícito é suficiente a tratativa da matéria constitucional no acórdão recorrido, sem que, para tanto, faça-se necessária a menção expressa do dispositivo constitucional a ela correspondente. E cabe destacar:
 
(...) A falta de manifestação do tribunal a quo sobre as normas discutidas no recurso extraordinário não impede, em princípio, o seu exame pelo STF, se a parte buscou o suprimento da omissão mediante embargos declaratórios (Súmula 356); (...). - (AI Nº 198.631/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 1ª T. J. 11/11/1997. DJe 19/12/1997). 
 
13. No caso dos autos, no entanto, as supostas ofensas aos arts.  5º, inc. XXXIX, e 109, inc. V, da Constituição da República não foram examinadas, sob nenhum aspecto, no acórdão recorrido, o que torna inviável a apreciação da controvérsia neste campo recursal.

14. Ainda que fosse possível superar esse óbice,  o exame do pleito recursal demandaria a prévia análise da legislação infraconstitucional (Código Penal), além do reexame de fatos e provas, providências incompatíveis na via do recurso extraordinário, segundo entendimento de ambas as Turmas do STF:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRETENSA REVISÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM: NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.590.724-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/04/2026, p. 16/04/2026; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da Súmula 523/STF, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, no entanto, a sua deficiência apenas o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Inexistência de comprovação de dano ao agravante. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – O questionamento da interpretação dada pelo Juízo a quo às normas infraconstitucionais devem ser suscitadas via Recurso Especial. V – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 1.094.153-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020; grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. NOVA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, II E XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 2. O Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem a Lei de Execução Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora agravante, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ‘não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’ (Súmula 636 do STF). 4. Agravo interno desprovido.”
(RE nº 1.085.663-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/03/2024, p. 06/05/2024; grifos nossos)

15. Ante o exposto, nego seguimento recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator